Tribunal: STJ
Processo: 0281160-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022575 - SP(2025/0281160-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUCIA TACEO ROCA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o,
ART. 33,
DA
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO
LEI No 11.343/2006
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão
monocrática que, não conhecendo da impetração por sucedâneo de recurso próprio, concedeu a
ordem de ofício para aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da
, na
art. 33,
Lei no 11.343/2006
fração de
redimensionando a pena da paciente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
2/3,
além de 222 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. O agravante sustenta que os autos tratam de tráfico ilícito interestadual de drogas em
incomum quantidade (cerca de 5.473,67 g), com apreensão de dinheiro, execução organizada em
ônibus coletivo, divisão do entorpecente entre agentes e itinerário
–São
o
Corumbá/MS
Paulo/SP,
que, a seu ver, comprova a dedicação da agravada a atividades criminosas. Requer a reforma da
decisão para afastar a minorante; subsidiariamente, a modulação da fração em patamar inferior,
com fixação de regime mais severo, mantendo-se o regime anteriormente estabelecido; e a
cassação de eventuais extensões dos efeitos da ordem a outros agentes por similitude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que aplicou a causa de
diminuição do
§ 4o, da
, na fração de
redimensionando a pena e
art. 33,
Lei no 11.343/2006
2/3,
fixando o regime inicial semiaberto, deve ser reformada em razão da alegação de dedicação da
paciente a atividades criminosas, da gravidade abstrata do delito e do potencial de difusão do
entorpecente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência da Corte, que afasta a suficiência da
quantidade de droga para negar a minorante do
§ 4o, da
, e veda o bis
art. 33,
Lei no 11.343/2006
in idem quando tais vetores já foram considerados na pena-base.
5. A moldura fática revela que a paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes,
confessou os fatos, foi contratada pontualmente para transportar a substância mediante
contraprestação reduzida e atuou de forma periférica, sem demonstração de participação estável
na atividade ilícita, não havendo elementos concretos adicionais que comprovem dedicação
criminosa.
Documento eletrônico VDA56526585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d707482f-dc94-45ca-8ebe-7a171459e7ec

6. A decisão agravada promoveu adequada individualização da pena, aplicando a causa especial
de diminuição prevista em lei a quem comprovadamente preenche seus requisitos, e fixou o
regime inicial semiaberto em razão da circunstância judicial desfavorável valorada na primeira
fase da dosimetria.
7. A pretensão ministerial de retorno a regime mais gravoso baseia-se na gravidade abstrata do
delito e no potencial de difusão do entorpecente, sem enfrentar a motivação específica e sem
demonstrar incongruência lógico-jurídica na dosimetria operada.
8. A tese de impossibilidade de reconhecimento do redutor em habeas corpus não se aplica ao
caso, pois a decisão monocrática valeu-se das premissas fáticas já fixadas pelas instâncias
ordinárias e operou controle de legalidade da dosimetria, sem reabrir prova ou requalificar fatos
além do que foi assentado nos julgados de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; CPP,
-A;
o, incisos XLIII e XLVI.
Lei no 11.343/2006 art. 33,
art. 647
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
784.700/SP,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18.09.2023; STJ, AgRg no AgRg no
,
AREsp 2.221.963/RN
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56526585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d707482f-dc94-45ca-8ebe-7a171459e7ec

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022575 - SP(2025/0281160-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUCIA TACEO ROCA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o,
ART. 33,
DA
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO
LEI No 11.343/2006
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão
monocrática que, não conhecendo da impetração por sucedâneo de recurso próprio, concedeu a
ordem de ofício para aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da
, na
art. 33,
Lei no 11.343/2006
fração de
redimensionando a pena da paciente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
2/3,
além de 222 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. O agravante sustenta que os autos tratam de tráfico ilícito interestadual de drogas em
incomum quantidade (cerca de 5.473,67 g), com apreensão de dinheiro, execução organizada em
ônibus coletivo, divisão do entorpecente entre agentes e itinerário
–São
o
Corumbá/MS
Paulo/SP,
que, a seu ver, comprova a dedicação da agravada a atividades criminosas. Requer a reforma da
decisão para afastar a minorante; subsidiariamente, a modulação da fração em patamar inferior,
com fixação de regime mais severo, mantendo-se o regime anteriormente estabelecido; e a
cassação de eventuais extensões dos efeitos da ordem a outros agentes por similitude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que aplicou a causa de
diminuição do
§ 4o, da
, na fração de
redimensionando a pena e
art. 33,
Lei no 11.343/2006
2/3,
fixando o regime inicial semiaberto, deve ser reformada em razão da alegação de dedicação da
paciente a atividades criminosas, da gravidade abstrata do delito e do potencial de difusão do
entorpecente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência da Corte, que afasta a suficiência da
quantidade de droga para negar a minorante do
§ 4o, da
, e veda o bis
art. 33,
Lei no 11.343/2006
in idem quando tais vetores já foram considerados na pena-base.
Documento eletrônico VDA56266661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: 8b38854c-0568-4c9b-ac21-38f432f9c0f8

5. A moldura fática revela que a paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes,
confessou os fatos, foi contratada pontualmente para transportar a substância mediante
contraprestação reduzida e atuou de forma periférica, sem demonstração de participação estável
na atividade ilícita, não havendo elementos concretos adicionais que comprovem dedicação
criminosa.
6. A decisão agravada promoveu adequada individualização da pena, aplicando a causa especial
de diminuição prevista em lei a quem comprovadamente preenche seus requisitos, e fixou o
regime inicial semiaberto em razão da circunstância judicial desfavorável valorada na primeira
fase da dosimetria.
7. A pretensão ministerial de retorno a regime mais gravoso baseia-se na gravidade abstrata do
delito e no potencial de difusão do entorpecente, sem enfrentar a motivação específica e sem
demonstrar incongruência lógico-jurídica na dosimetria operada.
8. A tese de impossibilidade de reconhecimento do redutor em habeas corpus não se aplica ao
caso, pois a decisão monocrática valeu-se das premissas fáticas já fixadas pelas instâncias
ordinárias e operou controle de legalidade da dosimetria, sem reabrir prova ou requalificar fatos
além do que foi assentado nos julgados de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de droga e a transposição interestadual, por si só, não são suficientes para
afastar a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
, sendo necessários
art. 33,
Lei no 11.343/2006
2.
elementos concretos adicionais que comprovem dedicação criminosa estável.
A aplicação da
causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
, deve observar os
art. 33,
Lei no 11.343/2006
3.
requisitos legais, promovendo a individualização da pena e vedando o bis in idem.
O
reconhecimento do redutor em habeas corpus é possível quando realizado com base nas
premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias e no controle de legalidade da dosimetria,
sem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; CPP,
-A;
o, incisos XLIII e XLVI.
Lei no 11.343/2006 art. 33,
art. 647
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
784.700/SP,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18.09.2023; STJ, AgRg no AgRg no
,
AREsp 2.221.963/RN
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.05.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, nos autos do
no 1.022.575, em face da decisão monocrática proferida por
Habeas Corpus
esta Relatora que, não conhecendo da impetração por sucedâneo de recurso próprio, concedeu a
ordem de ofício para aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da
, na
art. 33,
Lei no 11.343/2006
fração de
redimensionando a pena da paciente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
2/3,
além de 222 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (fls. 201-208).
Documento eletrônico VDA56266661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: 8b38854c-0568-4c9b-ac21-38f432f9c0f8

O agravante sustenta que os autos tratam de tráfico ilícito interestadual de drogas em
incomum quantidade (cerca de 5.473,67 g), com apreensão de dinheiro, execução organizada em
ônibus coletivo, divisão do entorpecente entre agentes e itinerário
–São
o
Corumbá/MS
Paulo/SP,
que, a seu ver, comprova a dedicação da agravada a atividades criminosas (fls. 219-223, 232-
233). Afirma a inidoneidade da via do
para reconhecer a benesse do § 4o do
habeas corpus
art. 33
da
por demandar revolvimento fático-probatório; aponta violação aos
Lei no 11.343/2006
cânones de proporcionalidade, proibição de proteção jurídica deficiente e individualização da
pena; e invoca ofensa ao
o, incisos XLIII e XLVI, da Constituição (fls. 219-222, 241-242).
art. 5
Requer, em suma, a reforma da decisão para afastar a minorante; subsidiariamente, a modulação
da fração em patamar inferior, com fixação de regime mais severo, mantendo-se o regime
anteriormente estabelecido; e a cassação de eventuais extensões dos efeitos da ordem a outros
agentes por similitude (fls. 243).
Na petição de fls. 246-248, os corréus Marlene Aguilar Paraba, Maria Luisa Para
Taceo e Edwar Corrales Fernandez requerem a extensão da ordem de habeas corpus concedida à
paciente Lucia Taceo Roca, afirmando estarem em idêntica situação fático-processual — mesma
ação penal, condenação pelo mesmo delito, e negativa da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
com fundamento na quantidade de droga e no transporte interestadual —, para
Lei 11.343/2006
que lhes seja igualmente aplicada a causa de diminuição na fração de
com o consequente
2/3,
redimensionamento das penas e fixação do regime inicial semiaberto, nos mesmos termos da
decisão de 29/11/2025.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento. A decisão agravada encontra-se
alinhada à jurisprudência desta Corte e foi proferida com base em elementos concretos dos
autos, sem revolvimento probatório incompatível com a via eleita e com motivação suficiente.
Quanto à técnica decisória, a decisão recorrida expressamente não conheceu da
impetração por sucedâneo de recurso próprio e, à luz do
-A do Código de Processo
art. 647
Penal, examinou a existência de flagrante ilegalidade apta à concessão de ofício (fls. 202-203).
Nesse escrutínio restrito, afastou a pretensão absolutória por demandar reexame aprofundado do
conjunto fático-probatório (fls. 203), e, na dosimetria, identificou vício na negativa do redutor do
§ 4o, quando amparada exclusivamente na quantidade de droga e na interestadualidade,
art. 33,
sem prova de dedicação criminosa estável (fls. 205-206).
No ponto nuclear da controvérsia — reconhecimento do tráfico privilegiado e
modulação da fração — a decisão monocrática pautou-se em jurisprudência desta Corte,
devidamente transcrita, que afasta a suficiência da quantidade de droga para negar a minorante e
veda o
quando tais vetores já foram considerados na pena-base. Assim se extrai,
bis in idem
entre outros, dos seguintes julgados:
“Para afastar a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso
Lei n. 11.343/2006
elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o
agente se dedica a atividades criminosas
integra organização criminosa, não
e/ou
bastando ilações
suposições sem espeque fático válido, o que, como visto, não
e/ou
ocorreu na espécie. [...] Embora a quantidade e a natureza do entorpecente
permitam a modulação da fração de redução de pena, tais elementos foram
valorados para aumentar a pena-base, afigurando-se imprópria a utilização
concomitante para alterar o patamar estabelecido pela causa de diminuição, sob
pena de bis in idem.” (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
784.700/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
18/9/2023,
de
fls. 207)
21/9/2023,
“A natureza e a quantidade da droga, por si sós, não constituem elementos
hábeis a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, notadamente pelo fato de
a condição de ‘mula’ do tráfico não induzir automaticamente à conclusão de que o
recorrente integre organização criminosa ou que se dedique à atividade criminosa.
[...] A natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos já foram valoradas
negativamente na primeira fase do cálculo dosimétrico para exasperar a pena-base,
razão pela qual há de se aplicar efetivamente a fração de
na terceira fase da
2/3
dosimetria, sob pena de bis in idem.” (AgRg no AgRg no
,
AREsp n. 2.221.963/RN
Documento eletrônico VDA56266661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: 8b38854c-0568-4c9b-ac21-38f432f9c0f8

relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/5/2023,
fls. 207)
5/6/2023,
Na espécie, a moldura fática assentada pelas instâncias ordinárias revela que a
paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, confessou os fatos, foi contratada
pontualmente para transportar a substância mediante contraprestação reduzida e atuou de forma
periférica, típica de indivíduos aliciados para o transporte, sem demonstração de participação
estável na atividade ilícita (fls. 206). Em tal cenário, a negativa do redutor com base exclusiva na
quantidade de droga e na transposição interestadual não se sustenta à luz da jurisprudência desta
Corte, que exige elementos concretos adicionais de dedicação criminosa. O agravante, ao insistir
na suficiência da carga e na dinâmica do transporte, não indica dado novo ou específico que
supere a conclusão firmada na decisão agravada.
No que concerne às invocadas violações constitucionais, cumpre registrar que os
incisos XLIII e XLVI do
o da Constituição, tal como transcritos pelo próprio agravante (fls.
art. 5
241-242), assim dispõem:
“XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
[...] XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre
outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c)
multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos;”
A decisão agravada não vulnera tais comandos. Ao contrário, promoveu adequada
individualização da pena, aplicando a causa especial de diminuição prevista em lei a quem
comprovadamente preenche seus requisitos — primariedade, bons antecedentes, não dedicação a
atividades criminosas e não integração a organização — e resguardou a resposta penal mediante
a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da circunstância judicial desfavorável valorada
na primeira fase (fls. 207). A leitura sistemática dos dispositivos constitucionais não autoriza
agravar, genericamente, a situação de agentes que não ostentam dedicação habitual ao crime, sob
pena de esvaziar o próprio princípio da individualização.
Também não procede a insurgência quanto ao regime prisional. Embora a pena tenha
sido reduzida para patamar inferior a 4 anos, a decisão recorrida fixou o semiaberto por subsistir
circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase — natureza e quantidade do
entorpecente —, o que foi claramente fundamentado (fls. 207). A pretensão ministerial de
retorno a regime mais gravoso estrutura-se na gravidade abstrata do delito e no potencial de
difusão do entorpecente (fls. 220-221, 241-243), sem enfrentar a motivação específica e sem
demonstrar incongruência lógico-jurídica na dosimetria operada.
Por derradeiro, a tese de impossibilidade de reconhecimento do redutor em habeas
, por demandar revolvimento fático-probatório, não se aplica ao caso. A decisão
corpus
monocrática valeu-se das premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias e operou
controle de legalidade da dosimetria, prática consentânea com a cognição do
, sem reabrir
writ
prova ou requalificar fatos além do que assentado nos julgados de origem (fls. 203-206).
Entendo, por outro lado, que os pedidos de extensão merecem acolhimento.
Estendo a concessão da ordem, de ofício, à corré Marlene Aguilar Paraba, por se
encontrar em idêntica situação fático-processual à paciente, na mesma ação penal, com
condenação pelo
caput,
V, da
e afastamento do redutor do
art. 33,
c/c art. 40,
Lei 11.343/2006
§ 4o, fundado exclusivamente na quantidade da droga e no transporte interestadual (fls.
art. 33,
56-63, 112-113 e 246-248). À luz dos fundamentos já adotados (fls. 201-208), reconheço a causa
especial de diminuição na fração de
redimensionando a pena para 2 anos, 2 meses e 20 dias
2/3,
de reclusão e 222 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da
condenação (fls. 205-207).
Estendo, igualmente, a concessão da ordem à corré Maria Luíza Para Taceo, que se
encontra na mesma moldura fático-jurídica da paciente, com condenação pelo
caput,
art. 33,
c/c
V, da
e negativa do redutor do
§ 4o, motivada pela quantidade
art. 40,
Lei 11.343/2006
art. 33,
do entorpecente e pela interestadualidade do transporte (fls. 49-56, 110-111 e 246-248). Com
fundamento no que já decidido (fls. 201-208), aplico a causa de diminuição na fração de 2/3,
readequando a pena para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 222 dias-multa, fixando o
regime inicial semiaberto, preservados os demais termos da condenação (fls. 205-207).
Documento eletrônico VDA56266661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: 8b38854c-0568-4c9b-ac21-38f432f9c0f8

Por fim, estendo a ordem ao corréu Edwar Corrales Fernandez, condenado pelo
caput,
V e VI, da
, cujo afastamento do redutor do
§
art. 33,
c/c art. 40,
Lei 11.343/2006
art. 33,
4o, também se apoiou na quantidade e na dinâmica do transporte, sem prova concreta de
dedicação habitual ou integração estável a organização criminosa (fls. 34-41, 107-109 e 246-
248). Nos mesmos fundamentos da decisão já proferida (fls. 201-208, 205-207), reconheço a
causa de diminuição na fração de
redimensionando a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão
2/3,
e 233 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação.
Diante do exposto, não há razão para alterar a conclusão da decisão agravada, razão
pela qual nego provimento ao agravo regimental.
Por outro lado, estendo a concessão da ordem de
aos demais
habeas corpus
Marlene Aguilar Paraba, Maria Luíza Para Taceo e Edwar Corrales Fernandez, nos
corréus,
termos da fundamentação acima.
Comunique-se, com urgência, ao juízo de primeiro grau e ao juízo da execução penal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56266661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: 8b38854c-0568-4c9b-ac21-38f432f9c0f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.575 / SP
Número Registro: 2025/0281160-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021075920248260047
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCIA TACEO ROCA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUCIA TACEO ROCA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA56493245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 1a4038d8-6eb1-4c87-a774-1bc3b6a61335

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 1a4038d8-6eb1-4c87-a774-1bc3b6a61335